Tribunal: TJMT
Processo: 1001154-50.2020.8.11.0035
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001154-50.2020.8.11.0035
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA EXEQUENTE E DOS EXECUTADOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO COM O FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. OBRIGAÇÃO TRANSMITIDA AOS HERDEIROS NOS LIMITES DO QUINHÃO. RESTABELECIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DOS HERDEIROS PREJUDICADO. RECURSO DA EXEQUENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação cível interpostos pela exequente e pelos executados contra sentença que, em cumprimento de sentença instaurado para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, manteve a gratuidade da justiça deferida à autora originária com efeitos retroativos, declarou suspensa a exigibilidade da verba honorária e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sem condenação em honorários.
2.1. Recurso dos executados: (i) concessão da gratuidade de justiça em nome próprio; (ii) fixação de honorários sucumbenciais em favor dos herdeiros, ao argumento de que o acolhimento integral da impugnação configurou sucumbência da exequente.
2.2. Recurso da exequente: (i) reconhecimento de que a gratuidade de justiça é direito personalíssimo e não se transfere aos herdeiros, com a consequente revogação do benefício; (ii) restabelecimento do cumprimento de sentença, com inclusão dos herdeiros no polo passivo nos limites do quinhão hereditário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar os efeitos do falecimento do beneficiário sobre a gratuidade de justiça e a suspensão da exigibilidade das obrigações processuais; (ii) examinar a transmissibilidade da obrigação de pagar honorários sucumbenciais aos herdeiros; (iii) analisar o cabimento da fixação de honorários sucumbenciais em favor dos executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de pronunciamento judicial sobre pedido de gratuidade de justiça formulado com declaração de hipossuficiência autoriza o reconhecimento do deferimento tácito do benefício, pois a deficiência da prestação jurisdicional não pode ser interpretada em prejuízo do jurisdicionado em situação de vulnerabilidade.
5. A gratuidade de justiça é direito personalíssimo que se extingue com o falecimento do beneficiário, nos termos do art. 99, § 6o, do Código de Processo Civil e do art. 10 da Lei n. 1.060/1950, não se transmitindo aos herdeiros ou sucessores.
6. A obrigação de pagar honorários sucumbenciais que se encontrava com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça integra o passivo da herança com o falecimento do beneficiário, transmitindo-se aos herdeiros nos limites do respectivo quinhão, conforme os arts. 796 do Código de Processo Civil e 1.792 e 1.997 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso da exequente provido. Recurso dos executados prejudicado.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, caput e LXXIV; CPC, arts. 85, §§ 1o e 2o, 98, caput, §§ 5o e 6o, 99, § 6o, 485, IV, e 796; CC, arts. 1.792 e 1.997; Lei n. 1.060/1950, art. 10.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 2.238.976/AL, AREsp 2.957.088/SP; TJMG, AI 3281714-70.2024.8.13.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001154-50.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula de Produto Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IEDA NIEDERMEIER - CPF: 458.387.201-15 (APELANTE), ARTHUR CARLOS DE OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 044.979.461-00 (ADVOGADO), ELOI JOSE NIEDERMEIER - CPF: 146.021.560-53 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IEDA NIEDERMEIER - CPF: 458.387.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO ROGERIO NIEDERMEIER - CPF: 857.884.731-87 (APELADO), PATRICIA RAQUEL NIEDERMEIER FIGUEIRO - CPF: 460.012.391-34 (APELADO), PAULA REGINA NIEDERMEIER FRAGA - CPF: 536.013.351-15 (APELADO), ARTHUR CARLOS DE OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 044.979.461-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), PABLO ROGERIO NIEDERMEIER - CPF: 857.884.731-87 (APELANTE), PATRICIA RAQUEL NIEDERMEIER FIGUEIRO - CPF: 460.012.391-34 (APELANTE), PAULA REGINA NIEDERMEIER FRAGA - CPF: 536.013.351-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA EXEQUENTE E DOS EXECUTADOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO COM O FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. OBRIGAÇÃO TRANSMITIDA AOS HERDEIROS NOS LIMITES DO QUINHÃO. RESTABELECIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DOS HERDEIROS PREJUDICADO. RECURSO DA EXEQUENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos pela exequente e pelos executados contra sentença que, em cumprimento de sentença instaurado para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, manteve a gratuidade da justiça deferida à autora originária com efeitos retroativos, declarou suspensa a exigibilidade da verba honorária e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sem condenação em honorários.

2.1. Recurso dos executados:
(i)
concessão da gratuidade de justiça em nome próprio;
(ii)
fixação de honorários sucumbenciais em favor dos herdeiros, ao argumento de que o acolhimento integral da impugnação configurou sucumbência da exequente.

2.2. Recurso da exequente:
(i)
reconhecimento de que a gratuidade de justiça é direito personalíssimo e não se transfere aos herdeiros, com a consequente revogação do benefício;
(ii)
restabelecimento do cumprimento de sentença, com inclusão dos herdeiros no polo passivo nos limites do quinhão hereditário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar os efeitos do falecimento do beneficiário sobre a gratuidade de justiça e a suspensão da exigibilidade das obrigações processuais;
(ii)
examinar a transmissibilidade da obrigação de pagar honorários sucumbenciais aos herdeiros;
(iii)
analisar o cabimento da fixação de honorários sucumbenciais em favor dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de pronunciamento judicial sobre pedido de gratuidade de justiça formulado com declaração de hipossuficiência autoriza o reconhecimento do deferimento tácito do benefício, pois a deficiência da prestação jurisdicional não pode ser interpretada em prejuízo do jurisdicionado em situação de vulnerabilidade.

5. A gratuidade de justiça é direito personalíssimo que se extingue com o falecimento do beneficiário, nos termos do art. 99, § 6o, do Código de Processo Civil e do art. 10 da Lei n. 1.060/1950, não se transmitindo aos herdeiros ou sucessores.

6. A obrigação de pagar honorários sucumbenciais que se encontrava com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça integra o passivo da herança com o falecimento do beneficiário, transmitindo-se aos herdeiros nos limites do respectivo quinhão, conforme os arts. 796 do Código de Processo Civil e 1.792 e 1.997 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso da exequente provido. Recurso dos executados prejudicado.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o,
caput
e LXXIV; CPC, arts. 85, §§ 1o e 2o, 98,
caput
, §§ 5o e 6o, 99, § 6o, 485, IV, e 796; CC, arts. 1.792 e 1.997; Lei n. 1.060/1950, art. 10.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 2.238.976/AL, AREsp 2.957.088/SP; TJMG, AI 3281714-70.2024.8.13.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pela exequente
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB
e pelos executados
PATRÍCIA RAQUEL NIEDERMEIER FIGUEIRÓ
,
PAULA REGINA NIEDERMEIER FRAGA
e
PABLO ROGÉRIO NIEDERMEIER
, na qualidade de herdeiros de
Ieda Niedermeier
, contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1001154-50.2020.8.11.0035.

A controvérsia tem origem em cumprimento de sentença individual derivado da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, na qual se reconheceu o direito dos mutuários ao recebimento de diferenças de expurgos inflacionários do Plano Collor, incidentes sobre cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias contratadas junto ao Banco do Brasil.

Em 22/julho/2022, o juízo de origem proferiu sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou a então autora
Ieda Niedermeier
ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, sem apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial (id. 341828856).

A
ASABB
instaurou cumprimento de sentença para cobrança dos honorários. Nesta ocasião, a
Ieda Niedermeier
se manifestou alegando que o pedido de gratuidade formulado na inicial jamais havia sido apreciado.

Somente então, o magistrado singular deferiu o pedido de gratuidade e determinou o arquivamento do feito (id. 341828872).

Posteriormente, após tomar conhecimento do falecimento da executada
Ieda Niedermeier
, a
ASABB
requereu a inclusão dos herdeiros
Patrícia
,
Paula
e
Pablo
no polo passivo da demanda, para adimplirem com a obrigação, nos termos do art. 1.792 do Código Civil (id. 341828876).

Os herdeiros vieram aos autos e ressaltaram que houvera deferimento do benefício da gratuidade da justiça e que a obrigação relativa à de cujus estava suspensa, por força do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Requereram a condenação da ASABB ao pagamento de honorários de sucumbência e multa por litigância de má-fé (id. 341828886).

O juízo chamou o feito à ordem, para reconhecer a omissão jurisdicional, deferir a gratuidade de justiça à falecida com efeitos retroativos à data da distribuição e, por consequência, declarar suspensa a exigibilidade da verba honorária (CPC, art. 98, § 3o), extinguindo o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sem condenação em honorários advocatícios (id. 341828887).

Nas
razões recursais
, os herdeiros executados requerem, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que o quinhão individual de R$ 34.919,67 é desproporcional ao valor da execução de R$ 340.886,83 e que auferem renda mensal singela. No mérito, sustentam que a sentença violou o artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil ao afastar os honorários, porquanto o acolhimento integral da impugnação configura sucumbência da exequente.

Invocam os Temas Repetitivos 409 e 410 do Superior Tribunal de Justiça e aduzem que a tese da confusão processual é insubsistente, pois a omissão foi sanada em janeiro de 2024, e a ASABB instaurou a execução apenas em março de 2025, já ciente da inexigibilidade do título.

Pugnam pela fixação dos honorários em 20% sobre o proveito econômico de R$ 340.886,83, com fundamento na vedação à apreciação equitativa prevista no artigo 85, § 6o-A, do Código de Processo Civil (id. 341828896).

Por sua vez, a ASABB sustenta, preliminarmente, a ineficácia dos atos praticados pelo antigo patrono da falecida, por ausência de habilitação formal dos sucessores. No mérito, argumenta que a gratuidade de justiça é direito personalíssimo e não se transfere automaticamente aos herdeiros, de modo que o falecimento da beneficiária deveria acarretar a revogação do benefício.

Ressalta que os sucessores possuem empresas ativas em seus nomes e assumiram, na escritura de inventário, o compromisso de arcar com dívidas da falecida na medida dos quinhões. Requer a reforma da sentença para restabelecer o cumprimento de sentença, com a revogação da gratuidade e a inclusão dos herdeiros no polo passivo (id. 341828895).

Em contrarrazões, as partes almejam o desprovimento dos respectivos recursos (ids. 341828900 e 341828893).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal tem por objeto cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, instaurado pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil (ASABB), no qual se discute a manutenção da gratuidade de justiça deferida à autora originária,
Ieda Niedermeier
(falecida), com efeitos retroativos à data da propositura da ação, e a consequente extinção do procedimento executório.

A ação originária consistiu em cumprimento de sentença individual derivado de título executivo judicial formado na Ação Civil Pública n. 94.008514-1, na qual se reconheceu o direito dos consumidores ao recebimento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários do Plano Collor.

A então autora,
Ieda Niedermeier
, ajuizou a execução individual contra o Banco do Brasil, apontando o valor de R$ 2.611.171,33, formulando pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (id. 341826910).

O juízo da Vara Única de Alto Garças extinguiu o feito sem resolução do mérito, com condenação da autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 341828856).

O pedido de gratuidade de justiça não foi apreciado em nenhum momento da fase de conhecimento e a autora faleceu em 29/agosto/2022, após a prolação da sentença.

Com o trânsito em julgado, a ASABB instaurou cumprimento de sentença para a cobrança dos honorários sucumbenciais fixados em favor dos advogados do Banco do Brasil, no montante de R$ 340.886,83.

No curso da fase executória, sobreveio decisão de 23/janeiro/2024, na qual o juízo deferiu o benefício à autora originária e determinou o arquivamento dos autos (id. 139129514).

Posteriormente, a ASABB informou o falecimento da beneficiária e requereu a revogação da gratuidade, com o argumento da natureza personalíssima do benefício (CPC, art. 99, § 6o), e a inclusão dos herdeiros no polo passivo para que respondessem pelo débito nos limites do quinhão hereditário.

Acompanhou o requerimento a Escritura Pública de Inventário e Partilha, da qual consta que os três filhos da falecida receberam patrimônio total de R$ 104.759,00 (cento e quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais), em frações iguais de R$ 34.919,67 (trinta e quatro mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) cada (id. 341828876).

A sentença manteve a concessão da gratuidade de justiça à autora originária com efeitos retroativos à data da distribuição e julgou extinto o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sem condenação em honorários advocatícios, sob o fundamento de que a omissão judicial anterior causou confusão processual que afastaria a imposição de ônus sucumbenciais (id. 341828887).

GRATUIDADE DA JUSTIÇA DOS HERDEIROS

Os apelantes
Patrícia Raquel Niedermeier Figueiró
,
Paula Regina Niedermeier Fraga
e
Pablo Rogério Niedermeier
requerem a concessão da gratuidade de justiça em nome próprio, nos termos do artigo 99, § 6o, do Código de Processo Civil.

O pedido merece acolhimento.

Em seu art. 5o, inc. LXXIV, a Constituição Federal consagra o direito fundamental de acesso à justiça, estabelecendo que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Norteado pelo princípio da isonomia (CF, art. 5o,
caput
), sob o aspecto material, o constituinte originário demonstra preocupação em assegurar o acesso à jurisdição a todos, independentemente da sua condição econômica.

A assistência judiciária gratuita é regulamentada pelos dispositivos remanescentes da Lei n. 1.060/1950, e diz respeito à prestação, sem ônus, do serviço profissional da advocacia por meio da Defensoria Pública, da advocacia dativa ou da advocacia
pro bono
.

Por sua vez, a gratuidade da justiça ou justiça gratuita é disciplinada pelo Código de Processo Civil, que, no caput do art. 98, prevê que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

A gratuidade pode abranger um, alguns ou todos os atos processuais, assim como pode redundar apenas na redução (CPC, art. 98, § 5o) ou no parcelamento das custas que o beneficiário deva adiantar no curso do procedimento (CPC, art. 98, § 6o).

Seja como for, a concessão do benefício está condicionada à apresentação de documentos que reflitam a impossibilidade de a parte suportar os encargos decorrentes da tramitação processual sem prejuízo da própria subsistência ou da sua família.

No caso em exame, os apelantes instruíram o recurso com documentação idônea apta a demonstrar sua situação financeira.

Extrai-se dos elementos apresentados que
Pablo Rogério
aufere salário líquido mensal no valor de R$ 1.442,60 (mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos).

Consta, ainda, que
Paula Regina
é titular de benefício previdenciário por incapacidade, do qual percebe renda mensal de R$ 3.318,70 (três mil, trezentos e dezoito reais e setenta centavos), enquanto
Patrícia Raquel
percebe pensão por morte no valor mensal de R$ 3.525,15 (três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quinze centavos).

Nessas condições, ainda que considerado o valor recebido a título de quinhão hereditário, a renda mensal dos apelantes é singela, pois não representa valor exuberante e permite a concessão do benefício almejado.

Portanto,
concedo
a gratuidade de justiça aos apelantes
Patrícia Raquel Niedermeier Figueiró
,
Paula Regina Niedermeier Fraga
e
Pablo Rogério Niedermeier
, individualmente, nos termos do artigo 98,
caput
, do Código de Processo Civil.

EFEITOS DO FALECIMENTO

A
ASABB
sustenta que a gratuidade de justiça é direito personalíssimo que não se estende aos sucessores do beneficiário, conforme artigo 99, § 6o, do Código de Processo Civil, razão pela qual o falecimento de
Ieda Niedermeier
deveria acarretar a revogação do benefício e viabilizar o prosseguimento da execução contra os herdeiros, nos limites do quinhão hereditário.

Assiste razão à apelante.

Embora o tema tenha suscitado dissenso jurisprudencial, a orientação atualmente consolidada reconhece que a ausência de pronunciamento judicial sobre o pedido de gratuidade da justiça autoriza a conclusão de deferimento tácito do benefício, pois a deficiência da prestação jurisdicional não pode ser interpretada em prejuízo do jurisdicionado em situação de vulnerabilidade.

Nesse mesmo sentido:

“(...) A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. (...)”
(STJ, REsp n. 2.238.976/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/03/2026).

Desse modo, inquestionável que o benefício da gratuidade deve ser considerado tacitamente deferido desde a data da propositura da ação, quando
Ieda Niedermeier
formulou o pedido acompanhado de declaração de hipossuficiência.

Entretanto, ao contrário do que defendido pelos herdeiros executados, o reconhecimento do deferimento tácito não encerra a análise, notadamente porque o falecimento da beneficiária produz efeitos sobre a gratuidade e, por decorrência, sobre a suspensão da obrigação de pagar honorários sucumbenciais.

Conforme estabelecido pelo art. 10 da Lei 1.060/1950, a gratuidade de justiça é direito pessoal, individual, que
“se extinguem pela morte do beneficiário”
.

A condição personalíssima do benefício é reiterada pela doutrina de Humberto Theodoro Júnior:

“(...) Trata-se de direito personalíssimo, que não se transfere aos herdeiros, sucessores ou litisconsorte do beneficiário e é concedido em caráter particular para cada causa (...). Cabe aos sucessores, se for o caso, demonstrar sua hipossuficiência, requerendo o favor legal para o processo em curso, em benefício próprio, sob pena de se extinguir o benefício concedido à parte primitiva. (...)”
(Curso de Direito Processual Civil – Vol. I. 60. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 376).

A razão de ser do benefício consiste em assegurar o acesso à justiça àquele que não dispõe de condições para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, como expressão de tutela voltada à preservação de condições dignas de vida.

Com o falecimento do titular, essa finalidade se exaure, pois a proteção à subsistência digna perde seu objeto, o que afasta a própria justificativa que amparava a concessão do benefício e a suspensão das obrigações durante o período de vigência.

Em outras palavras, o benefício cumpriu sua função enquanto necessário à preservação da subsistência digna da titular, e cessou quando a morte fez desaparecer o sujeito cuja proteção o ordenamento visava assegurar.

Como consequência, a obrigação que se encontrava suspensa passou a integrar o passivo da herança, e transmitiu-se aos herdeiros na proporção dos quinhões recebidos quando ultimada a partilha, conforme os artigos 796 do Código de Processo Civil e 1.792 e 1.997 do Código Civil.

No caso, a partilha foi realizada por escritura pública de inventário, na qual os três herdeiros receberam patrimônio total de R$ 104.759,00 (cento e quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais), cabendo a cada um o quinhão de R$ 34.919,67 (trinta e quatro mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos).

Além disso, o item 6 do documento público reafirma a obrigação dos herdeiros de arcar com eventuais dívidas, na medida dos valores por eles auferidos:

“(...) (6). DÍVIDAS ATIVAS: Declaram as partes que, não existem dívidas dos bens arrolados neste inventário e se encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus de natureza real ou pessoal, e que não existem ações reais ou pessoais reipersecutórias incidentes sobre os mesmos, nos termos do que dispõe o parágrafo terceiro do artigo 1o do Decreto 93240/86;
bem como, caso apareçam alguma dívida, ficam sob suas responsabilidades na medida de seus quinhões
. (...)”
(
sic,
id. 341828877).

Nesse panorama, a obrigação de pagar honorários sucumbenciais fixados na sentença originária integra o passivo hereditário e, uma vez cessada a causa da suspensão com o falecimento da beneficiária, tornou-se exigível dos sucessores nos limites do patrimônio herdado.

Cumpre registrar, ainda, que a concessão de gratuidade de justiça aos próprios herdeiros, em nome próprio, nesta instância recursal, não altera essa conclusão.

O benefício deferido aos sucessores produz efeitos sobre as obrigações processuais que eles mesmos venham a contrair no curso desta demanda, como custas recursais e eventual sucumbência própria, mas não se estende à dívida herdada.

Isso porque o quinhão hereditário constitui patrimônio recebido a título gratuito, que não integra os recursos destinados à manutenção das condições dignas de vida dos herdeiros e de suas famílias.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça enfrentou situação na qual o espólio pretendia assegurar a manutenção da gratuidade de justiça concedida ao de cujus, oportunidade em que, à unanimidade, rejeitou a pretensão, em decorrência da natureza personalíssima do benefício:

“(...) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...) GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO DE CUJUS. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. PRECEDENTES. (...)

2. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima. (...)
” (STJ, AREsp n. 2.957.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025).

Não bastante, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso análogo envolvendo cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade concedida ao de cujus, assentou que o falecimento do beneficiário acarreta a extinção da benesse e que, a partir desse momento, a verba honorária se converte em despesa do espólio, passível de cobrança nos limites do patrimônio herdado:

“(...) A gratuidade da justiça é um direito personalíssimo e intransferível, logo, a benesse se extingue com o falecimento do beneficiário, conforme disposto no art. 99, § 6o, do CPC. Havendo um título executivo transitado em julgado que condenou o de cujus ao pagamento de honorários advocatícios e extinto o benefício da gratuidade da justiça com o seu falecimento, possível é a habilitação do crédito (...)”
(TJMG, AI 3

3281714-70.2024.8.13.0000, Relator Des. Carlos Roberto de Faria, 8a Câmara Cível, julgado em 02/10/2024).

Cumpre registrar que a existência de patrimônio no acervo hereditário afasta o argumento de que a condição suspensiva deveria perdurar após o falecimento.

Afinal, como abordado, a gratuidade de justiça foi concedida para proteger a subsistência da beneficiária enquanto pessoa viva, e não para blindar o patrimônio que, com a morte, passou a integrar o acervo hereditário disponível para a satisfação das obrigações do espólio.

Por fim, a circunstância de o valor da dívida ser superior ao quinhão individual de cada herdeiro não obsta o prosseguimento da execução, porquanto a satisfação do crédito observará, em relação a cada sucessor, o limite patrimonial do respectivo quinhão, sem solidariedade entre eles (CC, art. 1.997, caput).

Diante desse cenário, impõe-se reformar a sentença, para reconhecer a extinção da gratuidade de justiça em razão do falecimento da beneficiária originária, com o consequente restabelecimento da exigibilidade da obrigação de pagar honorários sucumbenciais nos limites do patrimônio herdado.

Com o retorno dos autos à origem, o juízo deverá adotar as medidas processuais adequadas para a inclusão dos herdeiros
Patrícia Raquel Niedermeier Figueiró
,
Paula Regina Niedermeier Fraga
e
Pablo Rogério Niedermeier
no polo passivo do cumprimento de sentença, respondendo cada um até o limite de seu quinhão hereditário.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Os herdeiros sustentam que a sentença violou o artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil ao afastar a condenação da ASABB em honorários sucumbenciais, invocando os Temas Repetitivos 409 e 410 do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão está prejudicada.

O pedido de fixação de honorários em favor dos herdeiros pressupunha a manutenção da sentença extintiva, sob o argumento de que a ASABB teria sido sucumbente no cumprimento de sentença. Entretanto, com a reforma da sentença para restabelecer a exigibilidade do crédito e determinar o prosseguimento da execução, o fundamento que amparava a pretensão de honorários deixa de subsistir.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB
para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença de honorários, com a inclusão dos herdeiros no polo passivo, respondendo cada um até o limite de seu quinhão hereditário.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto por
PATRÍCIA RAQUEL NIEDERMEIER FIGUEIRÓ
,
PAULA REGINA NIEDERMEIER FRAGA
e
PABLO ROGÉRIO NIEDERMEIER
, no tocante ao pedido de fixação de honorários sucumbenciais.

Concedo
a gratuidade de justiça aos apelantes
Patrícia Raquel Niedermeier Figueiró
,
Paula Regina Niedermeier Fraga
e
Pablo Rogério Niedermeier
, individualmente, nos termos do artigo 98,
caput
, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026